Tribunal: TJMT
Processo: 1028925-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO ARBITRAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Altemar Guimarães e pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente no procedimento administrativo e extinguiu o feito originário, em sede de Agravo Interno. O primeiro Embargante requereu a fixação de honorários advocatícios, enquanto o Estado de Mato Grosso alegou a inaplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013, invocando a teoria do tempus regit actum.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no Acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal; e (ii) saber se a decisão incorreu em omissão ao aplicar o Decreto Estadual no 1.986/2013 para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Em relação ao primeiro recurso, reconhecida a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC/2015. Contudo, o arbitramento da verba será sobrestado até o julgamento do Tema 1.255 da Repercussão Geral pelo STF, considerando a relevância da matéria e a ausência de determinação de sobrestamento nacional.
4. Quanto ao segundo recurso, verificou-se a inexistência de omissão ou contradição, pois o Decreto Estadual no 1.986/2013 estava vigente durante o procedimento administrativo, sendo correta sua aplicação. A intenção do Estado de Mato Grosso de rediscutir o mérito revela-se incompatível com os limites dos embargos de declaração, conforme orientação jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para reconhecer a omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, com sobrestamento do arbitramento até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, e rejeitados quanto ao pedido de afastamento da prescrição intercorrente.
Tese de julgamento:
"1. A condenação em honorários advocatícios é devida no caso de sucumbência recursal, ainda que o arbitramento fique condicionado ao julgamento de tema de repercussão geral com afetação sobre a matéria.
2. É incabível a rediscussão de mérito em embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255 da Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema no 9.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1028925-69.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ALTEMAR GUIMARAES - CPF: 967.529.041-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra. Desa
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E POR MAIOARIA, ACOLHEU PARCIALMENTE DE ALTEMAR GUIMARÃES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA COM SOBRESTAMENTO PARCIAL POSTERIOR DO FEITO, VENCIDO O 1o VOGAL.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO ARBITRAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Altemar Guimarães e pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente no procedimento administrativo e extinguiu o feito originário, em sede de Agravo Interno. O primeiro Embargante requereu a fixação de honorários advocatícios, enquanto o Estado de Mato Grosso alegou a inaplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013, invocando a teoria do
tempus
regit

actum
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no Acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal; e (
ii
) saber se a decisão incorreu em omissão ao aplicar o Decreto Estadual no 1.986/2013 para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

Em relação ao primeiro recurso, reconhecida a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC/2015. Contudo, o arbitramento da verba será sobrestado até o julgamento do Tema 1.255 da Repercussão Geral pelo STF, considerando a relevância da matéria e a ausência de determinação de sobrestamento nacional.

Quanto ao segundo recurso, verificou-se a inexistência de omissão ou contradição, pois o Decreto Estadual no 1.986/2013 estava vigente durante o procedimento administrativo, sendo correta sua aplicação. A intenção do Estado de Mato Grosso de rediscutir o mérito revela-se incompatível com os limites dos embargos de declaração, conforme orientação jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para reconhecer a omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, com sobrestamento do arbitramento até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, e rejeitados quanto ao pedido de afastamento da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

"1. A condenação em honorários advocatícios é devida no caso de sucumbência recursal, ainda que o arbitramento fique condicionado ao julgamento de tema de repercussão geral com afetação sobre a matéria.

2. É incabível a rediscussão de mérito em embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.255 da Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema no 9.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Altemar Guimarães
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 282842867, que deu provimento ao Agravo Interno interposto contra a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, no intuito de reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo, a extinguir o feito originário.

O primeiro recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso, em razão da ausência de condenação em verba honorária da parte que não logrou êxito no recurso, ou seja, do
ora Embargado
.

Dessa forma, requer apenas que este ponto seja sanado, a fim de que o Recorrido seja condenado no pagamento dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, aponta que o decreto não poderia ter sido utilizado da maneira realizada, em decorrência da teoria do
tempus
regit

actum
, logo, seria necessário afastar sua aplicação.

Demanda, então, a reforma do Acórdão objurgado, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões,
esta
disposta no ID no 286125396.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Altemar Guimarães
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 282842867, que deu provimento ao Agravo Interno interposto contra a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, no intuito de reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo, a extinguir o feito originário.

De acordo com o que se abstrai do relatório, foram opostos dois recursos, o primeiro pelo particular, a pleitear a fixação de honorários advocatícios, e o outros pelo Estado de Mato Grosso, a almejar a reforma da decisão, para que seja afastada a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Pois bem.

Com relação ao primeiro recurso oposto, é certo que a presente questão é de simples visualização, e, de fato, há de se condenar o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, eis que este ponto é de direito garantido, disposto no artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

É certo então, que a omissão deve ser sanada, a fim de que seja fixada a verba sucumbencial.

Relevante registrar, no entanto, que, não há como ser arbitrada a verba neste momento, uma vez que foi afetado, pelo Supremo Tribunal Federal, a Repercussão Geral de Tema n 1.255, que prevê:

[...]

Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

[...]

É certo que, embora não haja a determinação de sobrestamento em todas as instâncias, por parte do Relator da Repercussão Geral, em razão da relevância do tema, e por ser uma questão que possui amplo debate, julga-se imprescindível o sobrestamento do feito.

Há, então, de se realizar o julgamento parcial do mérito, para possibilitar o recebimento dos honorários advocatícios pelo Recorrente, no entanto, condiciona-se o arbitramento a momento posterior, com o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Com relação ao segundo recurso oposto, este pelo Estado de Mato Grosso, o referido aponta que o Acórdão é omisso, uma vez que o decreto aplicado não poderia ser utilizado no caso concreto.

Destarte, o referido aduz que em face da teoria do
tempus
regit

actum
, a normativa não estaria vigente no momento do procedimento administrativo, sendo necessário afastar sua aplicação.

É certo que, esta argumentação não comporta acolhimento, já que o Decreto Estadual no 1.986/2013 estava em vigência no momento do procedimento administrativo.

Isto, no entanto, restou demonstrado no Acórdão, veja-se:

[...]

Do caso concreto, constata-se que, a partir da instauração do procedimento, por meio do Auto de Infração, em 7-12-2016 (ID no 129010000 – fl. 1, execução fiscal), o único ato que, efetivamente, impulsionou o feito, antes da constatação do instituto, deu-se em 1o-3-2017 (ID no 129010000 – fls. 7/10), oportunidade em que ocorreu a juntada do relatório técnico.

A levar em consideração que o julgamento administrativo se deu em 13-4-2021 (ID no 129010002 – fls. 35/41, execução fiscal), não há dúvidas que a prescrição intercorrente ocorreu no procedimento administrativo.

Não há, então, com base nas teses estipuladas por este Sodalício, por meio do IRDR Tema no 9, afastar a prescrição intercorrente, ante a ausência de atos que efetivamente impulsionaram o feito, durante o curso do feito.

[...]

Restou claramente registrado, então, que, o feito administrativo é
posterior
ao Decreto em comento, não sendo possível afastar sua aplicabilidade.

É certo, então, que, o ora embargante almeja, apenas, rediscutir a matéria, o que é incompatível com o recurso apresentado. Veja-se o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021,
Publicado
no DJE 11/8/2021).

Sendo assim, não é possível acolher os
aclaratórios
opostos, em razão da ausência de vícios, mas a intenção de rediscutir a matéria.

Por todo o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração opostos, a efetuar o julgamento parcial do mérito, no intuito de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, mas se deixa de fixar a verba neste momento, a condenar o arbitramento no momento da conclusão do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, e
rejeito
os
aclaratórios
opostos pelo Estado de Mato Grosso, ante a intenção de rediscutir a matéria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Altemar Guimarães
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos do agravo de instrumento n.

1028925-69.2024.8.11.0000 interposto contra o Estado de Mato Grosso, por unanimidade, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Em sessão presencial, a d. Relatora acolheu os embargos de
Altermar
Guimarães para reconhecer a incidência de honorários, mas determinou o sobrestamento do feito, sob o argumento de que “
não há como ser arbitrada a verba neste momento, uma vez que foi afetado, pelo Supremo Tribunal Federal, a Repercussão Geral de Tema n 1.255
”.

Pedi vista dos autos para análise da questão.

Pois bem.

De imediato, percebe-se que houve também a oposição de embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, em que discute suposta omissão quanto à inaplicabilidade do decreto n. 1.986/2013 de forma retroativa
(Id. 286045394).

Entretanto, esses foram opostos de forma intempestiva.

Denota-se que o Estado de Mato Grosso foi intimado do acórdão em
28.4.2025
, com a leitura da intimação pela Procuradoria-Geral do Estado.

Dessa forma, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos de declaração teve início em
30.04.2024
,
quarta-feira
(primeiro dia útil seguinte ao início do prazo – art. 231, V, do CPC) e findou-se na data de
08.5.2022
,
quinta-feira
; logo, os
aclaratórios
foram opostos a destempo, porque protocolizados somente em
13.5.2025
,
terça-feira
.

Assim, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso não merecem conhecimento.

Superada essa questão, não encontro motivos para suspender o andamento deste processo quanto aos embargos de declaração opostos por
Altermar
Guimarães, em decorrência da pendência do tema 1.255 do STF.

Não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), em que se discute a “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o,
caput
, XXXIV e XXXV, 37,
caput
, e 66, § 1o, da Constituição Federal.

Ocorre que não há nenhuma determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual entendo que, neste momento, prevalece a aplicação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

Em mesmo sentido, já decidiu esta c. Câmara de Direito Público, em entendimento recente exarado pela Desa. Maria Erotides Kneip, no sentido de que “
não havendo determinação de suspensão nacional dos feitos em trâmite sobre o Tema 1255 do STF, inexiste óbice ao regular prosseguimento do julgamento, sendo incabível o sobrestamento pretendido
”.

(
ex
vi
TJMT, N.U 1026416-13.2022.8.11.0041, Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025) [
g.n
.].

Importante registrar que se prevalecer a suspensão de ofício, como sugerido pela e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, haverá impacto significativo, porquanto tal medida travará a tramitação de inúmeros recursos que discutem honorários advocatícios, aguardando o julgamento final do STF, sobretudo porque a Fazenda Pública corriqueiramente alega tal fundamento, com a pretensão de rediscutir a tese repetitiva fixada pelo tema 1.076 do c. STJ.

Aliás, a Corte Superior tem negado pedidos de sobrestamento, inclusive em casos análogos. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE VISA FIXAR POR EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.076/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.255/STF. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088915 SP 2023/0271674-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23/10/2023, Segunda Turma).

A partir dessas premissas, tenho que eventual fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, implicaria em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8oNas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômicoou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
”.
[sem destaque no original].

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do art. 85, do CPC, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação, qual seja, 10% sobre o valor da causa - R$ 79.717,16.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, pedindo vênia à eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos:

i)
REJEITO
a preliminar de sobrestamento do feito;

ii
)
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em razão da intempestividade.

iii
)
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Altemar Guimarães, para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
a

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos de forma autônoma por
ALTEMAR GUIMARÃES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID no 282842867), que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante Altemar Guimarães, reconhecendo a prescrição intercorrente no procedimento administrativo, com a consequente extinção da cobrança fiscal lastreada em auto de infração ambiental.

Consoante se depreende dos autos:

O primeiro recurso de embargos foi manejado por Altemar Guimarães, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, previstos no artigo 85, § 1o do mesmo diploma legal.

O segundo recurso, por sua vez, foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, sustentando a existência de erro material e omissão no acórdão, sob o argumento de que o Decreto Estadual no 1.986/2013 não poderia ter sido aplicado retroativamente ao caso concreto, em virtude do princípio do
tempus
regit

actum
.

A Desa. Relatora acolheu os embargos de declaração manejados por Altemar Guimarães, para “efetuar o julgamento parcial do mérito, no intuito de condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, mas se deixa de fixar a verba neste momento, a condenar o arbitramento no momento da conclusão do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal
”; e

rejeitou
os
aclaratórios
opostos pelo Estado de Mato Grosso, ante a intenção de rediscutir a matéria.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

I – Dos Embargos de Declaração opostos por Altemar Guimarães

Assiste razão ao embargante no tocante à omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que, conforme dispõe o artigo 85, § 1o, do CPC:

"São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente."

Assim, é de rigor o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reconhecer o direito à percepção da verba honorária sucumbencial em grau recursal.

Contudo, no tocante à fixação dos honorários, reputo prudente acompanhar o entendimento externado pela relatora quanto à necessidade de sobrestamento parcial quanto a esse ponto específico, até julgamento definitivo da Repercussão Geral do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja controvérsia consiste na:

"Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes."

Dessa forma, reconhece-se a omissão, sem, contudo, proceder-se ao arbitramento da verba neste momento, o que deverá ser feito oportunamente.

II – Dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso

Não merece prosperar a pretensão da parte embargante, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013, com base na tese fixada no IRDR no 9 deste Tribunal, o qual tratou especificamente da prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

Conforme consignado no voto da relatora,
e também
nos termos da tese III.1 do IRDR, restou decidido que:

“Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 07/12/2016, e o último impulso processual
válido data
de 01/03/2017, vindo o julgamento final apenas em 13/04/2021 – ou seja, inércia superior a 3 anos, caracterizando a prescrição intercorrente prevista no § 2o do art. 19 do referido decreto.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A insurgência do Estado traduz mero inconformismo com a decisão proferida, buscando reabrir discussão de mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos moldes do artigo 1.022 do CPC.

Tal entendimento é pacífico na jurisprudência:

"(...) 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do
CPC .
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se
impõe .
4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1018639-03.2022 .8.11.0000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024)

Diante do exposto
, acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - Relatora,
para acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos por Altemar Guimarães, reconhecendo a omissão quanto à fixação de honorários recursais, cujo arbitramento fica postergado para momento oportuno, após o julgamento da Repercussão Geral do Tema 1.255 pelo STF.

Rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, diante da ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025